Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-76.2017.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000793-76.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ - CPF: 060.356.481-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER CESAR DE ARRUDA - CPF: 055.032.741-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ - CPF: 060.356.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO

– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PROVA – IMPOSSIBILIDADE – MOTOCICLETA ORIGINÁRIA DE CRIME ADQUIRIDA DO APELANTE POR VALOR IRRISÓRIO, COM NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ILICITUDE – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E DESTITUIDAS DE CONSISTÊNCIA PROBATÓRIA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado (motocicleta com numeração identificadora raspadas), adquirida por valor irrisório, que fazem presumir o dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Wender Cesar de Arruda
, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do ilícito penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 165544335-p. 143-147).

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, diante da ausência de prova de que o Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. (Id. 165543514).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença combatida. (Id. 165543524)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, consoante ementa que segue:

“
Apelação Criminal: Receptação simples – Irresignação defensiva - Almejada absolvição do delito capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, em virtude da ausência de provas aptas a ensejar um juízo condenatório, em observância ao princípio da presunção de inocência – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade – Restou amplamente demonstrado que o insurgente adquiriu, conduziu e influi para que terceiro adquirisse, em proveito próprio, bem que sabia ser oriundo de crime, conforme demonstra o boletim de ocorrência, a narrativa apresentada pela vítima Gabriel Santana da Silva e o depoimento do policial militar Marlon Kristyan Lara Rodrigues, porquanto, após aquisição da motocicleta furtada, alienou-a ao corréu Carlos Eduardo, trocando-a por uma espingarda de pressão e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), vale dizer, por valor abaixo do usualmente praticado no mercado e à míngua de qualquer averiguação da procedência do automóvel, de verificação da documentação pertinente em transações desta natureza (CRV e CLA) e do comprovante de transferência de propriedade - Mesmo que se dê primazia às informações repassadas pelo insurgente na sede policial, no sentido de que ele teria adquirido o quadro e duas carcaças para montagem de outra motocicleta, vê-se que o próprio alega que já tinha ciência de que tais objetos já estavam com numeração raspada, bem como que sequer sabe o nome da pessoa que adquiriu tais bens, tudo a revelar a prévia ciência de que a res era produto de ilícito - O dolo da conduta criminosa pode ser perfeitamente extraído pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa, tal como se deu na hipótese sub examine, na medida em que o dolo específico constante no artigo 180, caput, do Código Penal, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, restou evidenciado pelo contexto delituoso, com todas suas nuances -
Pelo desprovimento do apelo.
”

(Id. 170419153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Wender Cesar de Arruda
, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do ilícito penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Busca-se, nas razões apresentadas, sua a absolvição por insuficiência de provas.

Narra a denúncia,
in verbis
:

FATO 1

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido no início do ano de 2017, o denunciado WENDER CÉSAR DE ARRUDA, adquiriu, conduziu e influi para que terceiro adquirisse, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda/CG 125, pertencente a Gabriel Santana da Silva.

FATO 2

No dia 08/02/2017, por volta das 22h41min, na Rua Intendente Antônio Joao, Boa Nova, em Poconé – MT, o denunciado CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ, adquiriu e conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente uma motocicleta Honda/CG 125, pertencente a Gabriel Santana da Silva.

FATO 3

Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado conduziu veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir e habilitação, gerando perigo de dano, consistente uma motocicleta Honda/CG 125, pertencente a Gabriel Santana da Silva.

DINÂMICA DO FATO

Segundo apurou-se, os Policiais Militares realizavam rondas, quando se depararam com o denunciado Carlos Eduardo conduzindo uma motocicleta e realizando manobras perigosas, empinando-a. Ao realizarem a abordagem, constataram que o número do chassi e do motor do veículo estavam raspados, além do denunciado não possuir documento de porte obrigatório, CNH.

Posteriormente, em consulta aos sistemas de checagem, constataram que a referida motocicleta continha restrição de furto.

Em interrogatório, Carlos Eduardo informou ter adquirido a motocicleta do denunciado Wender Cersar, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Na mesma vertente, o denunciado Wender Cersar informou ter adquirido a carcaça da referida motocicleta já com a numeração raspada e após a vendeu para Carlos Eduardo, recebendo em troca uma espingarda de pressão no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ E WENDER CÉSAR DE ARRUDA pela prática das condutas capituladas nos artigos 180, caput, do CP.

Requer-se, então, que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta a acusação, instaurando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.
“(Id. 165544335)

Após toda a instrução criminal, o Magistrado condenou o réu
Wender Cesar de Arruda e corréu
, pelo crime de receptação, com previsão legal no art. 180,
caput,
do Código Penal,
in verbis:

“[...]DA MATERIALIDADE

A denúncia imputa aos réus a pratica do crime de receptação tipificado no art. 180 caput do Código Penal. Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial nº 40/2019 (fl. 4), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 8), Boletins de Ocorrência (fls. 10/11 e fls. 23/24), Termo de Apreensão (fls. 18), Consulta ao Detran (fls. 19), Foto (fls. 20 e 22), Relatório de Investigação (fls. 21), qual corrobora os depoimentos das testemunhas e dos próprios acusados.

DA AUTORIA A autoria é incontroversa.

O crime precedente, de roubo do veículo motocicleta tem-se por concretizado pelo boletim de ocorrência respectivo (fls. 23/24), dos relatos trazidos aos autos pelo proprietário do bem subtraído.

No termo de qualificação e interrogatório às fls. 30/31, o acusado WENDER CESAR DE ARRUDA sustenta quanto aos fatos “[...] QUE há aproximadamente quatro meses atrás o interrogado comprou o quadro e as duas carcaças do motor de uma pessoa que não sabe o nome; QUE quando comprou já sabia que referido quadro e carcaças estavam com os respectivos números raspados; QUE comprou para montar outra motocicleta, pois sua genitora havia sofrido um acidente e diante disso foram aproveitadas na montagem várias peças trocadas na motocicleta da sua mãe; QUE depois de montada trocou referida motocicleta com a pessoa de "QUITUTE"; QUE nesta Delegacia de Polícia ficou sabendo que QUITUTE chama-se CARLOS EDUARDO; QUE quando efetuou a venda para CARLOS EDUARDO, o nº do chassi estava esmerilhado (prateado), sendo que o mesmo sabia sobre isso; QUE nega que CARLOS EDUARDO pediu documento da motocicleta, pois ele sabia que referido documento não existia; QUE pegou uma espingarda de pressão e mais R$ 100,00 (cem reais) na troca;[...]”

Em seu interrogatório em juízo, o acusado WENDER CESAR DE ARRUDA

manifesta o desejo de permanecer calado. No termo de qualificação e interrogatório às fls. 15/16, o acusado CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ sustenta quanto aos fatos
“[...]QUE há aproximadamente dois meses atrás comprou a motocicleta CG TITAN, de cor preta da pessoa de WENDER, filho de ELIZETE, morador da COHAB NOVA;
QUE viu o mesmo pilotando a motocicleta por várias vezes nesta cidade; QUE fez uma troca na motocicleta, entregando para WENDER uma espingarda de pressão e mais o valor de RS 100,00 (cem reais); QUE WENDER disse que a motocicleta era FINAN, sendo que o interrogado teria que buscar a chave reserva depois; QUE então cobrou o documento da mesma, mas este não lhe deu a mínima atenção; QUE no ato da compra, o interrogado não percebeu que o chassi e nem o motor da motocicleta estavam raspados
; QUE soube apenas na data de ontem, quando foi abordado pela Polícia Militar, pois estava em alta velocidade e no momento da troca de marcha, a motocicleta acabou empinando um pouco; QUE quando comprou a motocicleta, a mesma já estava sem a placa de identificação; QUE comprou com intuito de trabalhar, uma vez que mora em um sítio distante da cidade;[...]” Em seu interrogatório em juízo, o acusado CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ manifesta o desejo de permanecer calado.

Por sua vez, o depoimento da testemunha corrobora de forma coesa a materialidade e dão suporte a autoria identificada no bojo dos autos.

Em depoimento prestado em delegacia as fls. 14, a testemunha policial militar
MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES
, declarou:

“[...] QUE em companhia do soldado MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES foram responsáveis pela prisão do suspeito CARLOS EDUARDO AMORIM DA CRUZ; QUE a Guarnição em rondas pela cidade deparou com um motociclista que transitava na Rua Intendente Antônio Joao, com uma motocicleta FAN de cor preta, este fazia manobras perigosas próximo ao Posto São Cristóvão, Que foi feita a abordagem e constatou-se que a numeração do chassi e do motor estavam raspados, inviabilizando a checagem pelo sistema 190 diante da situação suspeita-se sei produto de roubo;
[...]”

Em depoimento prestado em juízo, o policial militar MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES
reafirma os termos prestados em delegacia, declarando em síntese que a abordagem se deu ao lado do posto São Cristóvão, que ao passar pelo quebra molas o acusado empinou a moto e logo fizeram sua abordagem; que não resistiram a prisão; que quando fez a abordagem foi fazer a checagem e verificou que a numeração do motor estava raspada.

Nota-se que as narrativas da testemunha realizadas em delegacia e em juízo corroboram todo o contexto e fatos imputados aos acusados trazidos na denúncia.

Ademais, não há motivo para desmerecer as palavras dos policias, vez que confirmadas pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento da vítima em B.O diverso deste fato do bem que lhe fora furtado e encontrado na posse do acusado Carlos Eduardo que por sua vez adquiriu do acusado Wender Cesar, ambos cientes que a motocicleta não tinha documentação e não souberam apresentar a origem legal do bem.

A propósito:

“PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas – Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)”

De fato, não se vislumbra por qual motivo os policiais prestariam falso testemunho, incriminando injustamente o réu, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho do Policial é suficiente para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovar a ocorrência do fato típico, e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotado de fé pública e idoneidade em sua alegação, mormente por ter corroborado o depoimento na fase inquisitorial.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃOPARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DEPOLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EMJULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...)4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido. ” (STJ - HC 262582 / RS 6ª Turma rel. Min. Néfi Cordeiro j. 10/03/2016).”

E ainda corrobora a jurisprudência: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado n.º 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser“ inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP STF).

Verifico que o depoimento dos policiais comprova que o réu CARLOS EDUARDO afirmou ter comprado a motocicleta do réu WENDER CESAR, bem como este afirmou ter comprado de terceiro não identificado. É de se observar que o acusado WENDER CESAR é reincidente em crime doloso, o que leva a entender que este faz da atividade criminosa um meio de vida, e que este vendeu produto de crime ao acusado CARLOS EDUARDO, por ele também adquiridos e/ou recebidos, sendo considerável a reprovabilidade de suas condutas.

Ademais, nada crível que: Carlos Eduardo tenha adquirido bens (de vulto) por preço tão irrisório; Wender Cesar tenha adquirido o bem de alguém que não soube declinar maiores detalhes, sem qualquer comprovação (recibo) da negociação; que ambos os acusados não tenham apresentado os documentos do veículo (nem ao menos do que disseram tê-lo).

Enfim, os acusados não trouxeram qualquer prova consistente das alegadas versões apresentadas pela defesa. Nesta toada, sobrelevam os firmes e coesos depoimentos dos agentes públicos, secundados pelos relados da testemunha, os quais não têm motivos para acusar falsamente os acusados. E as circunstâncias em que se deu a abordagem e fato de o réu Carlos Eduardo não apresentar explicação razoável a fim de conferir juridicidade à posse do bem, somada ao fato de que o acusado Wender Cesar quem teria lhe vendido também não soube explicar origem, e natureza destes, desnudam o dolo, no sentido de que os réus sabiam que o objeto era produto de crime.

Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar “de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7ª edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr. jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5ª edição, págs. 1670/1671).

Aliás, para a configuração do delito em tela basta o dolo eventual, conforme orientação doutrinária (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, RT, 5ª edição, pág. 723) e jurisprudencial (STJ, HC nº 14.207, rel. Min. Felix Fischer).

De fato, a dicção “deve saber ser produto de crime”, utilizada pelo legislador, “não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida, etc. Assim, se não agiu com certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância” (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 2005, págs. 1679/1680).

Dessa forma não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. E ainda, as alegações da Defesa quanto à fragilidade ou insuficiência probatória quanto à autoria para a condenação dos réus não merecem prevalecer, pois é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, aliada as isoladas alegações dos acusados, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação cometido pelos acusados. (...)”
(Id. 165544335)

Apresentando inconformismo com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando sua absolvição, tendo em vista que não foram produzidos nos autos provas seguras de que tinha conhecimento da ilicitude do bem.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, é cediço que o crime de receptação está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual estabelece:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:".

Sobre o tema, ensina Mirabete:

"O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso.
Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc. assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.

A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.
Não se podendo concluir que a expressão utilizada na lei venha a significar mera culpa em sentido estrito, pois a cominação da pena seria mais severa do que a receptação dolosa prevista no caput do artigo, a condenação por dolo na hipótese da dúvida sobre a origem da coisa, não ocorrente no tipo básico do caput, se justifica pela qualidade do agente, de ser comerciante ou industrial e, portanto mais afeito a negócios". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1705)

No mesmo norte é a lição de Cleber Masson:

"A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime – é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3º). A receptação

própria reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio". O receptor busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro."(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7.ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2019. p. 877)”

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 165544335 - Pág. 7/9), Termo de apreensão, documentos do veículo, fotografia, relatório policial (Id. 165544335 - Pág. 17/39), além dos depoimentos da vítima e testemunhas, prestados em ambas as fases.

Com relação a autoria, resta perfeitamente delineada mediante as provas orais extraídas em toda instrução criminal.

Em que pese ́réu tenha optado em permanecer em silencio em juízo, transcrevo o depoimento prestado por Carlos Daniel Amorim da Cruz perante a autoridade policial:

“:
QUE há aproximadamente dois meses atrás comrpou a motocicleta CG TITAN, de cor preta da pessoa de WENDER, filho de ELIZETE, morador da COHAB NOVA; QUE viu o mesmo pilotando a motocicleta por várias vezes nesta cidade; QUE fez uma troca na motocicleta, entregando para WENDER uma espingarda de pressão e mais o valor de RS 100,00 (cem reais)
; QUE WENDER disse que a motocicleta era FINAN, sendo que o interrogado teria que buscar a chave reserva depois; QUE então cobrou o documento da mesma, mas este não lhe deu a mínima atenção; QUE no ato da compra, o interrogado não percebeu que o chassi e nem o motor da motocicleta estavam raspados; QUE soube apenas na data de ontem, quando foi abordado pela Polícia Militar, pois estava em alta velocidade e no momento da troca de marcha, a motocicleta acabou empinando um pouco; QUE quando comprou a motocicleta, a mesma já estava sem a placa de identificação; QUE comprou com intuito de trabalhar, uma vez que mora em um sítio distante da cidade;”
(Id. 165544335).

Wender Cesar de Arruda, ao ser interrogado, assim declarou:

“QUE o interrogado não está acompanhado de advogado neste ato;
QUE há aproximadamente quatro meses atrás o interrogado comprou o quadro e as duas carcaças do motor de uma pessoa que não sabe o nome; QUE quando comprou já sabia que referido quadro e carcaças estavam com os respectivos números raspados; QUE comprou para montar outra motocicleta, pois sua genitora havia sofrido um acidente e diante disso foram aproveitadas na montagem várias peças trocadas na motocicleta da sua mãe;
QUE depois de montada trocou referida motocicleta com a pessoa de "QUITUTE"; QUE nesta Delegacia de Polícia ficou sabendo que QUITUTE chama-se CARLOS EDUARDO; QUE quando efetuou a venda para CARLOS EDUARDO, o nr do chassi estava esmerilhado (prateado), sendo que o mesmo sabia sobre isso; QUE nega que CARLOS EDUARDO pediu documento da motocicleta, pois ele sabia que referido documento não existia; QUE pegou uma espingarda de pressão e mais RS 1 0 0 ,0 0 (cem reais) na troca;”
(Id. 165544335-p. 30)

Corrobora, os depoimentos prestados em ambas as fases processuais pelo agente policial militar Marlon, já lançados na sentença.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

In casu
, o apelante não contesta a materialidade do fato, tampouco nega que tenha vendido o bem para Carlos Eduardo, apenas afirma que não tinha conhecimento da ilicitude do bem apreendido. Contudo, no crime de receptação, quando os objetos de origem ilícita são apreendidos em poder de uma pessoa, não há necessidade de confissão para a caracterização do crime, a menos que se comprove a procedência regular desses bens, ou o desconhecimento de sua origem ilícita.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.

1. Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que "a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação", ressaltando que "o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação esta que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo", a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que,
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

3. Como observado pelo MPF, tratando-se de réu primário, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido apontado fundamento concreto para justificar o recrudescimento do regime, faz jus ao regime mais brando, nos termos das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.

(AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)”

Pela sentença transcrita e as provas contidas nos autos, é fato de que o bem descrito na denúncia (motocicleta), têm procedência ilícita e que fora apreendido com Carlos Eduardo, que afirmou ter adquirido do apelante Wender. Também é fato que a defesa não apresentou justificativa para o fato, uma vez que o apelante optou por permanecer calado em juízo, nada acrescentando à sua defesa. Logo, a negativa de autoria e/ou a afirmação do desconhecimento da procedência ilícita dos bens não tem resposta no conjunto probatório, encontrando-se isoladas nos autos.

Logo, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, e caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wender Cesar de Arruda
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023